Tribunal: TJSP
Processo: 1076386-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – Nada obstante os reiterados pedidos das partes nesse sentido, por celeridade processual e para evitar prejuízos às partes, autos remetidos ao julgamento virtual diante dos fundamentos apresentados pelo Relator.
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação de indenização por perdas e danos decorrente de decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica

Ementa:
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL – Nada obstante os reiterados pedidos das partes nesse sentido, por celeridade processual e para evitar prejuízos às partes, autos remetidos ao julgamento virtual diante dos fundamentos apresentados pelo Relator.
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Ação de indenização por perdas e danos decorrente de decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) condenando as apeladas pela prática de atos ilegais caracterizadores de constituição de cartel no mercado nacional de cimento e concreto – Pedido inicial que suscita a prática abusiva por alinhamento de preços e formação de cartel, e pretende a reconstituição de prejuízos – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme Resolução no 623/2013, art. 6o – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça (Resolução no 623/2013, art. 5o, II.3) – Conflito negativo de competência suscitado ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso, e suscitam conflito negativo de competência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076386-55.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONSTRUTORA G-MAIA LTDA, é apelado/apelante HOLCIM BRASIL S.A., Apelados
VOTORANTIM
CIMENTOS
S/A,
ITABIRA
AGRO
INDUSTRIAL
S/A,
INTERCEMENT BRASIL SA(NOVA RAZÃO SOCIAL DE CAMARGO CORREA
CIMENTOS SA) e COMPANHIA DE CIMENTO ITAMBÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso, e suscitaram conflito negativo de competência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076386-55.2017.8.26.0100 -Voto no 39.332
2
VOTO No
: 39.332 (EMP-DIG-V)
APEL. No
: 1076386-55.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS
APTE/APDA.
: CONSTRUTORA
G-MAIA LTDA.
APDA.
: LAFARGEHOLCIM
(BRASIL) S/A
APDA.
: VOTORANTIM CIMENTOS S/A
APDA.
: ITABIRA AGROINDUSTRIAL
S/A
APDA.
: INTERCEMENT BRASIL S/A
APDA.
: CIA. DE CIMENTO ITAMBÉ
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL Nada obstante
os reiterados pedidos das partes nesse sentido, por celeridade
processual e para evitar prejuízos às partes, autos remetidos
ao julgamento virtual diante dos fundamentos apresentados
pelo Relator.
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO INDENIZATÓRIA
Ação de indenização por perdas e danos decorrente de decisão
do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)
condenando as apeladas pela prática de atos ilegais
caracterizadores de constituição de cartel no mercado nacional
de cimento e concreto Pedido inicial que suscita a prática
abusiva por alinhamento de preços e formação de cartel, e
pretende a reconstituição de prejuízos Matéria não inserida
na competência prevista para as Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, conforme Resolução no 623/2013, art. 6o
Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E.
Tribunal de Justiça (Resolução no 623/2013, art. 5o, II.3)
Conflito negativo de competência suscitado ao Grupo Especial
da Seção de Direito Privado Recurso não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso, e suscitam conflito
negativo de competência.
Recursos de apelação interposto pela CONSTRUTORA
G-
MAIA Ltda. e pela sociedade de advogados CESCON, BARRIEU, FLESCH &
BARRETO , dirigidos à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Laura de Mattos
Almeida, MMa. Juíza de Direito da E. 29a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, que julgou improcedente o pedido formulado por
Construtora G-Maia Ltda. na “ação indenizatória por perdas e danos” (fl. 1-18),
condenando-a ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no
montante de 10% do valor atualizado da causa para cada ré (fl. 5014-5019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076386-55.2017.8.26.0100 -Voto no 39.332
3
Opostos embargos de declaração por LafargeHolcim
(Brasil) S/A (fl. 5021-5027), sob o argumento de que houve omissão na r.
sentença em relação à aplicação do disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, rejeitados
pela r. decisão de fl. 5028 (publicação em fl. 5029).
Recorre a demandante Contrutora G-Maia (fl. 5030-5050)
pretendendo: a) afastar a prescrição; b) declarar a apelante parte legítima para
cobrar os prejuízos causados pelas apeladas; c) sucessivamente, reduzir a
sucumbência.
Preparo em fl. 5061-5062.
Por sua vez, recorre a sociedade de advogados
representante da requerida LafargeHolcim Brasil S/A (fl. 5080-5088),
postulando a reforma parcial da r. sentença no tocante aos honorários
advocatícios arbitrados, requerendo a fixação dos honorários no patamar de
20% do valor da causa (art. 85, § 2o do CPC).
Preparo em fl. 5091.
Contrarrazões ao recurso da autora em fl. 5076-5079,
5092-5126, 5127-5138, 5139-5171, 5172-5189; contrarrazões ao recurso da
requerida em fl. 5192-5199.
Há pedidos de oposição ao julgamento virtual (fl. 5206,
5208 e 5210-5211).
Distribuído o presente recurso à E. 4a Câmara de Direito
Privado e ao Exmo Des. Alcides Leopoldo, sobreveio representação ao DD.
Presidente da Seção de Direito Privado, visando à redistribuição a uma das
Câmara Reservadas de Direito Empresarial (fl. 5212-5214).
Em atendimento à representação do eminente Relator
Sorteado, seguiu-se o despacho de fl. 5216 do Exmo Sr. Des. Presidente da
Seção determinando a remessa dos autos à C. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.
A Cia. de Cimento Itambé (fl. 5229-5232) interpôs
embargos de declaração dirigido à Presidência de Direito Privado pleiteando a
manutenção da competência da E. 4a Câmara de Direito Privado, em razão da
matéria.
Rejeitados os embargos, os autos foram distribuídos a este
Relator em 1o de julho de 2019 (fl. 5253), em razão do impedimento declarado
pelo i. Des. César Ciampolini (fl. 5219).
As partes reiteraram sua oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076386-55.2017.8.26.0100 -Voto no 39.332
4
É o relatório do necessário.
Nada obstante os r. pedidos de oposição ao julgamento
virtual, para evitar prejuízo às partes, remetam-se os autos ao julgamento
virtual em razão dos fundamentos ora apresentados.
Compulsando os autos, verifica-se que o pedido inicial visa
obter indenização por perdas e danos decorrente de decisão do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que condenou as apeladas pela
prática de atos ilegais caracterizadores de constituição de cartel no mercado
nacional de cimento e concreto.
Não há que se confundir atos de concorrência desleal entre
empresários singulares (art. 195, da Lei n. 9.279/96), integrantes do estudo do
microssistema Direito Empresarial , decorrentes das relações empresariais
individualizáveis, com atos que configuram abusos contra a ordem econômica e
às relações de consumo (art. 4oda Lei n. 8.137/90), de interesses
metaindividuais difusos, compreendidos no ramo de estudos do Direito
Econômico.
Nem toda demanda entre empresas suscita a competência
das Câmaras Empresariais, mas somente aquelas relacionadas nas Resoluções
n. 538/2011, 558/2011 e 623/2013, com a redação dada pela Resolução no
693/2015.
Destarte, tem-se que o ponto de controvérsia da ação refere-
se unicamente a matéria que foge ao escopo de apreciação especializada, não
sendo a 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial competente para
julgamento de feitos desta natureza.
Esclareça-se
que,
com
a
publicação
da
Emenda
Constitucional n. 45 em 29 de dezembro de 2004, a organização do Poder
Judiciário nacional foi substancialmente alterada pelo que se denominou
“Reforma do Judiciário”. No Estado de São Paulo em especial, a nova ordem
constitucional impôs profundas mudanças na segunda instância de
julgamentos, extinguindo os Tribunais de Alçada.
A partir de então, e com medidas imediatas da C.
Presidência do E. Tribunal de Justiça para que a prestação jurisdicional não
sofresse interrupções, foi editada a Resolução n. 194/2004 do Órgão Especial do
Pretório máximo bandeirante definindo a competência recursal no Estado de
São Paulo entre as Seções e diversas Câmaras criadas.
Posteriormente, visando maior agilidade nos julgamentos,
à uniformização da jurisprudência no âmbito das relações comerciais e à
segurança jurídica, dada sua grande importância no desenvolvimento
econômico, o Tribunal de Justiça bandeirante criou a Câmara Reservada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076386-55.2017.8.26.0100 -Voto no 39.332
5
Direito Empresarial, integrada à Seção de Direito Privado, Subseção I.
A Resolução n. 538, de 2 de fevereiro de 2011 entrou em
vigor em 9 de fevereiro (data de publicação no DJE, p. 5) e eleitos seus
integrantes, em 30 de junho a nova Câmara Especializada foi instalada,
passando a apreciar recursos afetos à competência estabelecida em seu art. 1o.
Nos termos do referido dispositivo à Câmara Reservada de
Direito Empresarial está reservada a competência para as ações, principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial
do Código Civil (artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/76 (Sociedades
Anônimas), bem como a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei n. 9.279/96, e a franquia (Lei n. 8.955/94).
Com a unificação com a Câmara Reservada à Falência e à
Recuperação Judicial, por força da Resolução n. 558/2011, de 1o de dezembro de
2011, a essa competência apenas se acrescentou o julgamento dos recursos e
ações originárias relativos à falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal”.
Por fim, de maneira mais recente, a questão relativa à
competência deste Egrégio Tribunal foi disciplinada pela Resolução n.
623/2013,
reproduzindo
essas
mesmas
disposições
e
confirmando
a
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial em seu art. 6o.
Conflitados estes fundamentos com a matéria deduzida na
petição inicial ajuizada pela apelante, observa-se que a controvérsia
instaurada se situa no âmbito do previsto no art. 5o, § 3o da Resolução n.
623/2013, que dispõe:
“§ 3o - Serão da competência comum das Subseções da
Seção de Direito Privado todos os demais feitos que, regidos
pelo Direito Privado, não sejam da competência recursal de
outras Seções do Tribunal de Justiça. (Incluído pela
Resolução no 693/2015)”.
Por esta razão, tem-se que o feito deve ser submetido a
Câmara para a qual inicialmente distribuído este recurso.
Neste
sentido
vem
se
pronunciando
as
Cortes
especializadas em matéria empresarial em precedentes que reproduzem o
entendimento, sendo o primeiro desta Câmara (Voto 35.476 no AI n.
2184315-42.2017.8.26.0000 j. em 6/11/2017, Turma Julgadora: Des. Ricardo
Negrão, Carlos Alberto Garbi e Maurício Pessoa):
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação indenizatória Compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076386-55.2017.8.26.0100 -Voto no 39.332
6
e venda de cimento Supostos prejuízos causados pelas rés em
razão da formação de cartel Matéria residual Competência
comum das Subseções de Direito Privado
Conflito de
competência procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitada. (TJSP; CC. N. 016111-35.2018.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Relator: J. B. Franco de Godoy, j. 21 de junho de
2018, com a participação dos Exmos Des. Piva Rodrigues, Gomes
Varjão, Correia Lima, Marcondes D'Angelo, José Carlos Ferreira
Alves, Andrade Neto e Percival Nogueira).
Entre os fundamentos desse v. acórdão consta o seguinte
parágrafo:
No caso, a suposta formação de cartel pelas corrés não está
relacionada com o pedido da autora, mas com a causa de pedir.
Assim, deve ser afastada a competência da Câmara Suscitante,
a quem cabe o julgamento de “recursos e ações originárias
relativos à falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal,
envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações principais,
acessórias e conexas, relativas à matéria prevista no Livro II,
Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no
6.404/1976
(Sociedades Anônimas), as que envolvam a propriedade industrial e concorrência desleal, tratadas
especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no
8.955/1994).” (art. 6o da Resolução no 623/2013, TJ/SP).
A matéria se enquadra como residual
e, portanto, de competência comum entre as Subseções de
Direito Privado deste Sodalício, nos termos do par. 3o do art. 5o
da Resolução no 623/2013.
E, ainda:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação indenizatória Compra
e venda de gases industriais Supostos prejuízos causados pelas
rés em razão da formação de cartel
Matéria residual
Competência comum das Subseções de Direito Privado. Conflito
procedente para fixar a competência da Câmara Suscitada.
(TJSP; CC. N. 0052502-52.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Relator: J. B. Franco de Godoy, j. 20 de fevereiro de 2020, com a
participação dos Exmos Des. Andrade Neto, Gomes Varjão,
Araldo Telles, A. C. Mathias Coltro, Roque Antônio Mesquita de
Oliveira e Costa Netto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076386-55.2017.8.26.0100 -Voto no 39.332
7
Acrescenta-se que este é o entendimento consolidado na E.
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme precedentes reunidos:
Processual. Competência recursal. Procedimento relativo a
protesto interruptivo de prescrição. Futura pretensão de
natureza indenizatória que segundo se diz toma por base
prejuízos decorrentes da formação de cartel. Questão que não diz
respeito a concorrência desleal, no sentido de atos praticados por
um concorrente em prejuízo do outro, mas a possíveis prejuízos
causados ao mercado de consumo pela atuação coordenada de
fornecedores. Litígio, pois, que não envolve matéria inserida na
competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
pela Resolução no 623/2013. Matéria na verdade afeta à Terceira
Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, nos termos do art. 5o, III.14, da citada Resolução, por
versar sobre negócios jurídicos relativos a coisas corpóreas
móveis.
Agravo
não
conhecido,
com
determinação
de
redistribuição a uma das Câmaras dentre a 25a e 36a da C. Seção
de Direito Privado desta Corte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2028797-93.2016.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2016;
Data de Registro: 15/03/2016).
COMPETÊNCIA
RECURSAL

Ação
Civil
Pública

Combustíveis Alegação de prática abusiva por alinhamento de
preços, formação de cartel e lucros excessivos
Tutela de
urgência deferida na origem Agravo de instrumento livremente
distribuído à C. 36a Câmara de Direito Privado desta Corte
Julgamento Colegiado que determina a redistribuição às
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Redistribuição
equivocada Nos termos do artigo 5o, da Resolução n. 623/2013
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, matéria não afeta à esta C. 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial Cerne da questão relativa a relação de
consumo Hipótese, em que há prevenção gerada por ocasião da
distribuição
Conflito de competência negativo suscitado.
Dispositivo: Não conhecem o recurso, e suscitam conflito
negativo de competência. (TJSP; Agravo de Instrumento
2194230-52.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Ribeirão Preto - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2017;
Data de Registro: 29/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076386-55.2017.8.26.0100 -Voto no 39.332
8
Pelas razões expostas, os recursos não são conhecidos,
suscitando-se conflito negativo de competência ao E. Grupo Especial da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR